Tribunal: STF
Processo: HC 205849
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Pablo do Amaral Lopes em face decisão que negou seguimento ao habeas corpus por incidência da súmula 691.
    Nas razões recusais, o embargante diz que o “Ministro Relator não se manifestou quando o Magistrado a quo informou que ( FLS.05 DO HC): Tendo em vista que, não obstante manifestação do Parquet, as mídias faltantes não foram encaminhadas a este juízo, conforme informações prestadas pela Secretaria, determino seja renovada vista, a fim de que o órgão ministerial, além de providenciar a imediata juntada das aludidas mídias, ainda manifeste-se acerca das preliminares aventadas, bem como dos pedidos de revogação/relaxamento constantes nas defesas. Inclusive, esta magistrada, a despeito das constantes alegações de cerceamento de defesa, as quais já foram exaustivamente rechaçadas, já que -as renovações dos prazos e acessos às mídias demonstram a nítida intenção em propiciar o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório, autoriza a vista dos autos originários apenas para xerox, a fim de não prejudicar os acusados no feito em questão, desde que se encontrem disponíveis na Secretaria, já que o mesmo não está mais concluso.
    Afirma que “o ilustre Magistrado a quo abriu vistas para mais quinze causídicos escutarem mais nove mil mídias, e ainda caso queiram, ampliarem a resposta a acusação. Em razão desse decisum é que viemos respeitosamente a presença de V.Exa. para apresentação de aditamento de novas respostas a acusação. E o paciente continua com 296 (duzentos e noventa e seis) dias acautelado, sem sequer uma simples previsão para audiência de instrução e julgamento.”
    Aduz que “dos doze acautelados nove foram obtiveram alvará de soltura por V.Exa., em razão do COVID-19, agora o que um rapaz iria prejudicar a instrução criminal.”
    Requer “a Vossa Excelência sejam acolhidos os presentes embargos para se declarar o v. acórdão embargado, corrigindo-se a ofensa a nossa Constituição Federal.”
    É o relatório.
    Decido.
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, não verifico a presença de qualquer dos vícios.
    Inicialmente, não é compreensível o trecho das razões recursais segundo o qual o embargante afirma que vem “respeitosamente a presença de V.Exa. para apresentação de aditamento de novas respostas a acusação”.
    Mais a mais, o julgador não é obrigado a se pronunciar sobre o mérito de habeas corpus inadmissível. O presente writ esbarra na súmula 691 da Corte, razão por que não configura omissão a ausência de pronunciamento sobre qualquer alegação ventilada na inicial.
    De toda sorte, superei a referida súmula, como sempre supero, e registrei que “A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, a exemplo de número de réus (quatorze no total) e complexidade do feito, o que verifico no presente caso.”
    Por fim, apenas para registro e justificar o pronunciamento monocrático, os presentes embargos se voltam contra decisão monocrática e não contra acórdão, como afirmou o embargante.
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente